Tribunal: TJSP
Processo: 1001968-16.2018.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Danos morais. Indenização. Servidor público municipal, incumbido da limpeza das margens do lago em Termas de Ibirá, que morreu afogado ao tentar resgatar uma vara de pesca. O falecido achava-se de serviço, incumbido da limpeza às margens da represa e, se havia uma vara de pesca flutuando na água, não se pode afirmar que não fosse da sua incumbência retirá-la, pois

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Danos morais. Indenização. Servidor público municipal, incumbido da limpeza das margens do lago em Termas de Ibirá, que morreu afogado ao tentar resgatar uma vara de pesca. O falecido achava-se de serviço, incumbido da limpeza às margens da represa e, se havia uma vara de pesca flutuando na água, não se pode afirmar que não fosse da sua incumbência retirá-la, pois se tratava de um corpo estranho nas águas da represa que tinha incumbência de manter limpa. Os riscos da atividade, de proceder ao trabalho de limpeza com os recursos de que dispunha, eram integralmente do município empregador, que não pode transferi-los para o empregado. Incumbia ao município dotar os servidores das condições de segurança necessárias para a eficiente realização do seu trabalho, que não excluía a retirada de objetos da superfície da água. É provável que o funcionário tenha se arriscado além do que deveria, para a retirada de um objeto de águas mais profundas, certamente porque não tinha recurso mais adequado para fazê-lo com segurança, sem ter que nadar até o objeto. O município responde objetivamente pelos danos consequentes, pelo fundamento do risco administrativo. Ainda que se considere eventual concurso culposo do servidor, que talvez não estivesse obrigado a se aventurar em águas mais profundas para a retirada de uma vara de pesca do lago, o valor da indenização, fixado em cento e cinquenta mil reais, metade para cada um dos autores, filhos do falecido, corresponde à metade do valor postulado, de trezentos mil reais, não se justificando maior redução para a dor dos filhos pela perda do genitor. Juros de mora corretamente fixados pela Lei 11960/2009 e correção monetária, a partir da sentença, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810, que remete para o IPCA-E, acrescentando-se que serão ambos pela taxa SELIC, conforme EC 113/2021, artigo 3o, a partir da sua vigência. Apenas para tal acréscimo, o reexame necessário é provido em parte e não provido o recurso do Município, com majoração dos honorários advocatícios a seu cargo para quinze por cento do valor da condenação.